Tribunal: TJDFT
Processo: 0726220-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VICIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. COBRANÇAS INDEVIDAS. ERRO INJUSTIFICADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débito e condenatória à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da ré em face da sentença de procedência parcial dos pedidos.
2 - De acordo com o Enunciado 297 da Súmula do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"; assim, o CDC se torna o norte a ser seguido, em especial no tocante aos seguintes preceitos: direito à informação adequada e clara, art. 6o, III; à proteção contra publicidade enganosa e abusiva, art. 6o, IV; à possibilidade de inversão do ônus da prova, art. 6o, VIII, art. 12, § 3o, art. 14, § 3o e art. 38; proibição de cláusulas abusivas, art. 51; viabilidade de tutela jurisdicional individual ou coletiva, art. 81; interpretação contratual mais favorável ao consumidor, art. 47, CDC; forma do contrato de adesão, art. 54, CDC; vedação de aproveitamento da fraqueza ou ignorância do consumidor, conforme sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços, e de exigência de vantagem manifestamente excessiva, art. 39, IV e V, do CDC, entre outros.
3. Na hipótese, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado foi firmado por via digital, mediante conferência de documentos pessoais e assinatura por biometria facial, contudo, sem anuência da recorrida, a qual foi induzida a erro pelo preposto do banco recorrente, que a fez crer se tratar de protocolo para recebimento de benefício previdenciário; ressalta-se que o recorrente não apresentou a gravação da ligação telefônica com a anuência e autorização para a suposta contratação, o que leva a inferir que, de fato, a recorrida não solicitou, tampouco autorizou a contratação do empréstimo consignado impugnado, aplicando-se o disposto no CPC/2015, art. 373, inc. II.
4. A atuação em desacordo com as regras de proteção ao consumidor, em especial com o princípio da boa-fé objetiva, enseja a declaração de inexistência dos negócios jurídicos, conforme art. 171, II, e art. 422, ambos do CC/2002 c/c art. 6o, III e IV, e art. 51, IV e XV, § 1o, ambos do CDC.
5. A cobrança indevida de dívida nas relações de consumo gera a obrigação de devolução em dobro do valor, salvo engano justificável do fornecedor. A repetição em dobro é cabível quando restar evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. Tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, dentre outros, no julgamento do EAREsp n. 664.888/RS. (Acórdão 1394345, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível).
6 - Responsabilidade civil. Dano moral. A contratação de empréstimo consignado realizada sem consentimento do consumidor constitui causa de dano moral, pois resulta em descontos diretamente em sua fonte de pagamento, representando violação da intimidade, do patrimônio e do direito de crédito. Precedentes desta Turma: acórdãos n.o 963786 e 1341537.
7. O valor da reparação por danos morais deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
8. Atentando-se às diretrizes acima elencadas, considerando que compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, o valor fixado na r. sentença deve ser mantido.
8 - RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar em honorários ante a ausência de contrarrazões.